Tribunal: TJDFT
Processo: 0726754-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Processo : 0726754-63.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 163588489 dos autos originários n. 0704821-71.2023.8.07.0020), proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, uma vez que, da análise dos documentos juntados aos autos, não resultou comprovada a hipossuficiência alegada. Ressalte-se que a autora aufere renda mensal muito superior à média salarial brasileira. A agravante sustenta que a decisão combatida desprezou as provas coligidas, aptas a comprovar que não detém condições de suportar as custas e as despesas processuais futuras. Ampara a concessão do benefício na garantia constitucional de amplo acesso à justiça. Requer a reforma do decisum para deferimento do benefício. Foi deferida a gratuidade de justiça para dispensa do preparo e admitido o agravo de instrumento (id. 48702937). Em contrarrazões, o agravado Banco do Brasil destaca a renda mensal da agravante, superior a R$ 9.000,00, bem assim o fato de ter sido recolhido o preparo recursal (id. 49520634). O agravado Hugo Lima aponta rendimentos da agravante no valor mensal de R$ 18.770,38 e recebimento de aluguel no importe de R$ 2.168,29 ao mês. Salienta que a agravante possui imóvel próprio e ostenta padrão de vida inconciliável com os requisitos necessários para obtenção da gratuidade de justiça, a exemplo de gastos supérfluos e viagens nacionais e internacionais (id. 49534243). Intimada, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 54147227). Decido. Como regra geral, a parte tem o ônus de custear as despesas das atividades processuais, antecipando-lhe o respectivo pagamento, à medida que o processo realiza sua marcha. Porém, exigir esse ônus como pressuposto indeclinável de acesso ao processo seria privar os economicamente fracos da tutela jurisdicional do Estado. Nesse contexto, o instituto da gratuidade de justiça é concedido àquele que demonstrar não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência (art. 98 do CPC). No caso, conquanto a agravante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu ao recolhimento do preparo (ids. 48651265 e 48651266) quando da interposição do agravo. Aliás, quando da distribuição da ação principal, verifico que fez o pagamento das custas iniciais (ids. 152946599 e 152946601 na origem). Nesse cenário, vislumbro o esvaziamento do interesse processual, porquanto caracterizada a preclusão lógica. Para ilustração, confiram-se os arestos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto. No caso, conquanto o apelante tenha requerido em seu favor a concessão da gratuidade de justiça, procedeu o recolhimento do preparo quando da interposição da apelação, o que implicou em verdadeiro comportamento incompatível com o próprio pedido de concessão da benesse processual. (...). 6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0706724-09.2020.8.070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/8/2021, DJe 2/9/2021. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese, o autor, ora apelante, ajuizou ação de cobrança com o objetivo de receber o valor referente aos honorários advocatícios que entende devidos. 2. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 3. Não há que se falar em pagamento de honorários advocatícios supostamente devidos em razão de acordo homologado do qual a parte ré sequer participou. Ilegitimidade passiva reconhecida. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (APC 0701733-19.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, julgado em 14/9/2022, DJe 28/9/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ATO INCOMPATÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. ACOLHIMENTO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte que pretende a concessão da gratuidade de justiça atrai o instituto da preclusão lógica, tendo em vista que se constitui em ato incompatível com a condição de hipossuficiência. 2. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (AGI 0718133-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 3/11/2021, DJe 22/11/2021. Grifado) Do mesmo modo, entende o col. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 902.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/08/2011. Não fora o bastante, intimada, a parte sequer se manifestou sobre as informações trazidas pelos agravados em contrarrazões. Enfim, tendo a agravante recolhido espontaneamente o preparo e, assim, contrariado a própria alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais, não há utilidade no presente recurso. Ante o exposto, revogo o despacho de id. 48702937 e não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator